Tribunal: TJDFT
Processo: 0715363-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0715363-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H. D. A. R. REPRESENTANTE LEGAL: GERVACIO ROMUALDO DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio da petição de ID 58493703, a d. Defensoria Pública requer a reconsideração da r. decisão de ID 58053685, proferida em sede de Plantão Judicial pela eminente Desembargadora Gislene Pinheiro de Oliveira, que indeferiu o pleito liminar visando a internação da parte agravante em leito de UTI, em qualquer hospital da rede pública ou particular. Para tanto, aduz que o menor se encontra internado em leito de UTI do Hospital Santa Helena desde o dia 17/04, todavia, o genitor do infante não possui condições de arcar com as despesas correlatas, sendo necessária a intervenção judicial para determinar a imediata transferência do agravante para leito de UTI conveniado ou público. É o breve relatório. Verifica-se que a tutela de urgência foi parcialmente deferida na instância de origem “com vistas a determinar ao DISTRITO FEDERAL que seja encaminhado médico vinculado à Secretaria de Saúde do DF para o HOSPITAL Santa Helena, de forma IMEDIATA, para que avalie o estado de saúde da requerente, faça sua inscrição na Central de Regulação e, por fim, promova a internação da autora em Unidade de Terapia Intensiva, de hospital público ou particular com suporte que atenda às suas necessidades. A inscrição e a internação do autor obedecerão aos critérios médicos estabelecidos pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, observada a lista de prioridades e de espera. Caberá ao réu arcar também com a pronta e imediata transferência da postulante para o respectivo nosocômio, bem como com todas as despesas oriundas do tratamento dispensado à autora.” Em consulta aos autos de origem, observa-se que, em 17/04/2024, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal foi regularmente intimada da decisão supracitada. A eminente Desembargadora Gislene Pinheiro de Oliveira, em sede de Plantão Judicial, fez consignar em sua r. decisão que “Logo, constato, em princípio, que a decisão recorrida, ao determinar a imediata avaliação do agravante, com a consequente inscrição na Central de Regulação e internação em Unidade de Terapia Intensiva, conforme os critérios médicos estabelecidos pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal e, por fim, promova a internação da autora em Unidade de Terapia Intensiva, de hospital público ou particular com suporte que atenda às suas necessidades, contempla de maneira adequada o pedido liminar inicial, em atenção ao quadro de urgência evidenciado nos autos.” Posta a questão nestes termos, e tendo em vista que o menor agravante se encontra regularmente assistido em Unidade de Terapia Intensiva – UTI em nosocômio particular, entendo que eventuais questões de ordem patrimonial devem ser solucionadas posteriormente, a tempo e modo, não havendo o perigo da demora necessário à reconsideração da decisão proferida pela eminente Desembargadora Plantonista pois, frise-se, o menor encontra-se internado em UTI. Cumpre frisar que a matéria abordada na r. decisão agravada de instrumento será elucidada definitivamente no mérito e pelo órgão colegiado competente. Ante o exposto, mantenho íntegra a decisão objeto de reconsideração. Cumpra-se integralmente o despacho de ID 58160929. P. I. Brasília/DF, 29 de abril de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator